Tribunal: TRF3
Processo: 5018282-05.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
743/775)

5018282-05.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018282-05.2025.4.03.0000

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

AGRAVANTE: WALDEMAR BALDISSEROTI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ORIENTAÇÃO À CONTADORIA JUDICIAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, não conheceu do recurso por ausência de conteúdo decisório no ato judicial impugnado. O agravo de instrumento havia sido interposto contra pronunciamento do Juízo de origem, proferido na fase de liquidação de sentença em cumprimento de julgado previdenciário, que indicou critérios a serem observados na elaboração dos cálculos e o retorno dos autos à Contadoria Judicial. O agravante sustenta que o ato possui conteúdo decisório, invoca a existência de coisa julgada reconhecendo a cumulação de benefícios e questiona a possibilidade de descontos de valores recebidos de boa-fé.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o pronunciamento judicial que, na fase de liquidação de sentença, apenas orienta a contadoria judicial quanto a critérios para elaboração ou retificação de cálculos possui natureza decisória apta a ensejar a interposição de agravo de instrumento.III. RAZÕES DE DECIDIR

O pronunciamento do Juízo de origem limita-se a indicar parâmetros a serem observados pela Contadoria Judicial na elaboração ou eventual retificação dos cálculos, bem como a determinar o retorno dos autos ao setor técnico, sem solucionar de forma definitiva a controvérsia entre as partes.

A manifestação judicial que apenas orienta a atividade da contadoria e impulsiona o regular andamento do processo possui natureza ordinatória, caracterizando-se como despacho de mero expediente.

Despachos desprovidos de conteúdo decisório não são suscetíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento, conforme a sistemática recursal prevista no Código de Processo Civil.

A controvérsia relativa à cumulação de benefícios previdenciários e à forma de compensação de valores ainda poderá ser apreciada pelo Juízo de origem após a apresentação dos cálculos pela contadoria e eventual manifestação das partes.

Inexistindo decisão efetivamente apta a causar prejuízo concreto à parte, o agravo de instrumento revela-se prematuro, inexistindo interesse recursal no momento da interposição.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Pronunciamento judicial que apenas orienta a contadoria judicial quanto a critérios para elaboração ou retificação de cálculos, sem resolver definitivamente a controvérsia entre as partes, possui natureza de despacho de mero expediente.

Despachos de mero expediente, desprovidos de conteúdo decisório, não são impugnáveis por agravo de instrumento.

O agravo de instrumento interposto contra ato judicial meramente ordinatório configura recurso prematuro por ausência de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 932, III, 502 e 509, §4o; Lei no 9.528/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas Repetitivos no 1.050, 1.207 e 979.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5018282-05.2025.4.03.0000

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

AGRAVANTE: WALDEMAR BALDISSEROTI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de agravo interno interposto por WALDEMAR BALDISSEROTI em face de decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento no 5018282-05.2025.4.03.0000, não conheceu do recurso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

O agravo de instrumento havia sido interposto contra ato proferido pelo Juízo de origem no curso da fase de liquidação de sentença em cumprimento de julgado previdenciário, no qual se consignou não haver respaldo legal para a cumulação do benefício de auxílio-acidente (B94) com aposentadoria por tempo de contribuição (B42), cuja DER é 28/04/2000, em razão da vedação introduzida pela Lei no 9.528/97. Na mesma oportunidade, determinou-se a observância dos Temas 1.050 e 1.207 do STJ na elaboração dos cálculos e o retorno dos autos à Contadoria Judicial para eventual retificação das planilhas.

Ao apreciar o agravo de instrumento, a decisão monocrática entendeu que o ato judicial impugnado não possuía natureza decisória, qualificando-o como despacho de mero expediente, porquanto apenas indicara critérios a serem observados pela Contadoria Judicial, sem resolver definitivamente a controvérsia suscitada, razão pela qual não conheceu do recurso.

Irresignado, o agravante interpõe o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que o ato judicial impugnado possui inequívoco conteúdo decisório, na medida em que afastou expressamente a possibilidade de cumulação entre o auxílio-acidente e a aposentadoria por tempo de contribuição, circunstância que justificaria o cabimento do agravo de instrumento.

Alega, ainda, que há coisa julgada formada em ação anterior (processo no 9248638-49.2008.8.26.0000), transitada em julgado em 2010, que teria reconhecido o direito à cumulação do benefício acidentário com a aposentadoria, de modo que a decisão impugnada violaria o disposto no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, bem como nos artigos 502 e 509, §4o, do Código de Processo Civil.

Sustenta também a impossibilidade de desconto de valores recebidos entre março de 2010 e junho de 2022, sob o argumento de que foram percebidos de boa-fé, em razão de erro da Administração, devendo ser observada a orientação firmada no Tema 979 do Superior Tribunal de Justiça, acerca da irrepetibilidade de verba alimentar.

Subsidiariamente, requer a aplicação do Tema 1.207 do STJ, a fim de que eventual compensação seja realizada mês a mês e limitada ao valor da respectiva competência, de modo a evitar a chamada execução invertida.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do recurso ao órgão colegiado, com o consequente provimento do agravo de instrumento para reconhecer a possibilidade de cumulação dos benefícios ou, subsidiariamente, afastar os descontos realizados nos cálculos de liquidação ou limitá-los na forma da jurisprudência do STJ.

O INSS, intimado, não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

No mérito, entendo que o recurso deve ser desprovido.

A decisão monocrática agravada não conheceu do agravo de instrumento ao fundamento de que o ato judicial impugnado não possuía natureza decisória, tratando-se de despacho de mero expediente, razão pela qual seria incabível a interposição do referido recurso.

Da análise dos autos, verifica-se que o ato proferido pelo Juízo de origem, no curso da fase de liquidação de sentença, limitou-se a indicar critérios a serem observados pela Contadoria Judicial na elaboração ou eventual retificação dos cálculos, bem como a determinar o retorno dos autos àquele setor técnico para manifestação.

Com efeito, o referido pronunciamento judicial consignou que, em princípio, não haveria respaldo à cumulação do benefício de auxílio-acidente (B94) com a aposentadoria por tempo de contribuição (B42), em razão da vedação introduzida pela Lei no 9.528/97, além de determinar a observância dos Temas no 1.050 e no 1.207 do Superior Tribunal de Justiça na elaboração dos cálculos, caso pertinentes.

Todavia, tal manifestação não resolveu de forma definitiva a controvérsia posta pelas partes, limitando-se a orientar a atividade da contadoria judicial e a impulsionar o regular andamento do feito, com posterior remessa dos autos à conclusão do magistrado após a apresentação dos cálculos.

Nessas circunstâncias, o ato judicial impugnado não possui conteúdo decisório autônomo, mas apenas natureza ordinatória, inserindo-se no âmbito dos despachos de mero expediente, que não ensejam a interposição de recurso, nos termos da sistemática processual.

Cumpre observar, ademais, que a determinação de retorno dos autos à contadoria judicial para apresentação ou eventual retificação dos cálculos não encerrou a controvérsia acerca da cumulação de benefícios ou da forma de compensação de valores, matérias que ainda poderão ser apreciadas pelo Juízo de origem após a manifestação técnica e eventual manifestação das partes.

Desse modo, eventual inconformismo da parte agravante somente poderá ser objeto de impugnação recursal após a prolação de decisão efetivamente decisória, apta a causar prejuízo concreto à parte interessada.

Assim, à míngua de conteúdo decisório no ato judicial impugnado, revela-se correta a conclusão adotada na decisão monocrática, no sentido de que o agravo de instrumento foi interposto de forma prematura, inexistindo, no momento, interesse recursal apto a justificar o seu conhecimento.

Diante desse contexto, verifica-se que as razões do presente agravo interno não infirmam os fundamentos que embasaram a decisão agravada, a qual se mostra em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que despachos de mero expediente, desprovidos de conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento.

Assim, inexistindo elementos capazes de justificar a reconsideração da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ORIENTAÇÃO À CONTADORIA JUDICIAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, não conheceu do recurso por ausência de conteúdo decisório no ato judicial impugnado. O agravo de instrumento havia sido interposto contra pronunciamento do Juízo de origem, proferido na fase de liquidação de sentença em cumprimento de julgado previdenciário, que indicou critérios a serem observados na elaboração dos cálculos e o retorno dos autos à Contadoria Judicial. O agravante sustenta que o ato possui conteúdo decisório, invoca a existência de coisa julgada reconhecendo a cumulação de benefícios e questiona a possibilidade de descontos de valores recebidos de boa-fé.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o pronunciamento judicial que, na fase de liquidação de sentença, apenas orienta a contadoria judicial quanto a critérios para elaboração ou retificação de cálculos possui natureza decisória apta a ensejar a interposição de agravo de instrumento.III. RAZÕES DE DECIDIR

O pronunciamento do Juízo de origem limita-se a indicar parâmetros a serem observados pela Contadoria Judicial na elaboração ou eventual retificação dos cálculos, bem como a determinar o retorno dos autos ao setor técnico, sem solucionar de forma definitiva a controvérsia entre as partes.

A manifestação judicial que apenas orienta a atividade da contadoria e impulsiona o regular andamento do processo possui natureza ordinatória, caracterizando-se como despacho de mero expediente.

Despachos desprovidos de conteúdo decisório não são suscetíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento, conforme a sistemática recursal prevista no Código de Processo Civil.

A controvérsia relativa à cumulação de benefícios previdenciários e à forma de compensação de valores ainda poderá ser apreciada pelo Juízo de origem após a apresentação dos cálculos pela contadoria e eventual manifestação das partes.

Inexistindo decisão efetivamente apta a causar prejuízo concreto à parte, o agravo de instrumento revela-se prematuro, inexistindo interesse recursal no momento da interposição.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Pronunciamento judicial que apenas orienta a contadoria judicial quanto a critérios para elaboração ou retificação de cálculos, sem resolver definitivamente a controvérsia entre as partes, possui natureza de despacho de mero expediente.

Despachos de mero expediente, desprovidos de conteúdo decisório, não são impugnáveis por agravo de instrumento.

O agravo de instrumento interposto contra ato judicial meramente ordinatório configura recurso prematuro por ausência de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 932, III, 502 e 509, §4o; Lei no 9.528/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas Repetitivos no 1.050, 1.207 e 979.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão